Tribunal: TCU
Processo: 001.949/2014-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Alcides Sadatoshi Kawata,Arildo Brito Simões,José Olegário Ribeiro Lopes,Luciano Merhy,Marcelo Haruhiko Shimysu contra decisão do Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, apreciam-se recursos de reconsideração contra o Acórdão 8463/2021-TCU-Segunda Câmara , ratificado pelo Acórdão 15217/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c art. 285 do Regimento Interno do TCU em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração para, no mérito: 9.1.1 dar provimento aos recursos interpostos pelos Srs. Alcides Sadatoshi Kawata e Arildo Brito Simões, arquivando a TCE em relação a esses responsáveis, em decorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com base no art.11 da Resolução TCU 344/2022, tornando insubsistentes, para esses responsáveis, os termos do Acórdão 8463/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.1.2. negar provimento aos recursos interpostos pelos Srs. José Olegário Ribeiro Lopes, Luciano Merhy e Marcelo Haruhiko Shimysu; e 9.2. comunicar a presente deliberação aos recorrentes, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado do Paraná.